Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728725-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DIAS BEGUITO AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ GOMES BEGUITO AGRAVADO: BOX PLANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA DIAS BEGUITO (terceira interessada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0042314-45.2007.8.07.0001, proposta por BOX PLANO LTDA – ME em desfavor de LUIZ GOMES BEGUITO (executado), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 195338050 dos autos originários): “Inicialmente, diante dos documentos juntados aos IDs 190364851/190364859, defiro à terceira SILVANA BEGUITO os benefícios da gratuidade de justiça. Cadastre-se. Cuida-se de exceção de pré-executividade cuja apreciação fora iniciada através da decisão de ID 182101215. Dentre as questões ventiladas na peça supra, já foram afastadas a tese de prescrição intercorrente e de excesso de execução, nos termos da decisão de ID 182101215, pelo que remanesce ser analisada somente a questão afeta à impenhorabilidade do imóvel SQS 107, Bloco F, Apartamento 203 – Asa Sul – Brasília/DF, sob o argumento de que se consubstancia em bem de família (a sra. SILVANA alega que há muito residia no imóvel junto com o seu falecido genitor). A decisão de ID 182101215 instou a sra. SILVANA BEGUITO a promover "a juntada de documentos hábeis a demonstrar que o imóvel penhorado no ID 169873158, de fato, se consubstancia em bem de família. Tal condição pode ser demonstrada, por exemplo, por meio de documentos que demonstrem que a peticionante reside no imóvel, assim como através de certidões obtidas junto aos cartórios de registros de imóveis, a fim de demonstrar que a sra. SILVANA não possui outro bem do mesmo tipo". Trouxe a sra. SILVANA aos autos, a fim de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel, os documentos coligidos aos IDs 190361442/190364859, sobre os quais o exequente já foi intimado a se manifestar (ID 193280619). Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. No tocante à alegação de impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de que se trata de bem de família, a decisão de ID 182101215 promoveu a intimação da sra. SILVANA, para que comprovasse sua alegação. Para tal desiderato, juntou apenas documentos comprobatórios da sua hipossuficiência. A parte devedora por sua vez, juntou os documentos de IDs 193723246/193723292. Porém, os referidos documentos não demonstram, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado trata-se de bem de família. Com efeito, não consta dos autos certidões obtidas junto a cartórios de registros de imóveis, a fim de comprovar que a sra. SILVANA não possui outro bem do mesmo tipo. Não há, além disso, fotos ou quaisquer outros documentos que demonstrem que a peticionante residiria no imóvel em comento. Ressalto que o documento trazido ao ID 193723275 sequer indica a data em que foi elaborado. De toda sorte, não há nos autos elementos que demonstrem que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, isto é, de que é o único imóvel de propriedade da peticionante. Para que houvesse o reconhecimento da impenhorabilidade, deveria a parte devedora ter juntado documentos que corroborassem com as suas alegações, demonstrando, de forma inequívoca, se tratar do único imóvel pertencente ao executado, o que não foi realizado. Foi com essa finalidade que este Juízo promoveu a intimação, nos moldes da decisão de ID 182101215. A fim de ratificar o entendimento deste Juízo, colaciono entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos do agravante sobre imóvel alienado fiduciariamente. 2. Com base no art. 435, do CPC, não deve ser conhecida a prova documental trazida aos autos recursais após a interposição do agravo de instrumento (certidões de ofícios de registros de imóveis, certidões de matrícula de imóveis, protocolos de pesquisa perante o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, e outros), pois tal documentação não foi juntada na impugnação à penhora e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la perante o Juízo de origem. 3. Consoante discriminado nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. 4. Em razão da ausência de provas de que o imóvel constrito é o único de propriedade do agravante, considera-se correta a decisão que afastou a proteção legal destinada ao bem de família, já que não foram preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.009/90. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1837463, 07350463720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, REJEITO a impugnação apresentada pela sra. SILVANA BEGUITO. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, logo após, prossiga-se nos moldes determinados pela decisão de ID 169873158. I.” A ora recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, in verbis (ID 200248467 na origem): “Defiro a anotação de sigilo sob o documento de ID 193723254, na forma requerida, com fulcro no art. 189, III, do CPC. A parte embargante (terceira SILVANA BEGUITO - herdeira do de cujus LUIZ GOMES BEGUITO) afirma que a decisão de ID 195338050, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, estaria eivada de vícios, uma vez que os documentos já encartados aos autos conduziriam ao entendimento de que o imóvel situado na SQS 107, Bloco F, Apt. 203 – Asa Sul – Brasília/DF, se consubstancia em bem de família, pelo que seria impenhorável. Instado a se manifestar, pugnou a parte credora pela rejeição dos aclaratórios em questão (ID 197881227). É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, entendo que não assiste razão à parte embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão ou contradição. A parte defende, em seus embargos, que a instância recursal já teria reconhecido que o imóvel em questão se materializa em bem de família, nos moldes do acórdão de ID 193723282. Verifico que de fato isso ocorreu, mas a proteção foi dada somente em relação ao sr. LUIZ GOMES BEGUITO, quando ainda em vida, e não em relação à terceira SILVANA BEGUITO. Com efeito, foi reconhecido que o imóvel, àquela época (ano de 2019), enquadrava-se como bem de família em razão de servir como residência para o sr. LUIZ GOMES BEGUITO, e também por ser o seu único imóvel. Além disso, o acórdão em comento é referente ao AGI n. 0703171-88.2019.8.07.0000, cujo processo principal a ele referente era a execução de título extrajudicial de n. 2007.01.1.042107-7 proposta por CENTRO EDUCACIONAL IMARS LTDA em desfavor de LUIZ GOMES BEGUITO junto à 16a vara cível de Brasília. A decisão embargada, nesse sentido, logrou pontuar que: "(...) não consta dos autos certidões obtidas junto a cartórios de registros de imóveis, a fim de comprovar que a sra. SILVANA não possui outro bem do mesmo tipo", tendo ainda complementado afirmando que "Para que houvesse o reconhecimento da impenhorabilidade, deveria a parte devedora ter juntado documentos que corroborassem com as suas alegações, demonstrando, de forma inequívoca, se tratar do único imóvel pertencente ao executado, o que não foi realizado. Foi com essa finalidade que este Juízo promoveu a intimação, nos moldes da decisão de ID 182101215". Dessa forma, a despeito de ter sido intimada para comprovar que não possui outro imóvel, deixou a sra. SILVANA BEGUITO de constituir prova nesse sentido. Não obstante a juntada dos novos documentos trazidos aos IDs 196925510, os quais visam comprovar que a sra. SILVANA BEGUITO estaria, de fato, residindo no imóvel objeto da penhora, e embora a impenhorabilidade fundada na alegação de bem de família se trate de matéria de ordem pública, este Juízo já decidiu sobre a questão, e, salvo se a Sra. Silvana agravar e este Juízo puder exercer a retratação no âmbito do agravo, a questão se tornará preclusa para o magistrado. É a preclusão pro judicato. Os embargos de declaração não são o recurso adequado para valoração de novas provas e para a reconsideração de uma decisão já proferida. Assim, como não houve contradição, omissão ou obscuridade, rejeito os embargos de declaração. Caso a terceira agrave, estará aberta a porta do juízo de retratação para a reanálise da questão. Nesse caso, tendo em vista a juntada de novos documentos, será a parte exequente intimada a se manifestar sobre eles, inclsuvie sobre eventual resultado de aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo em vista que a embargante requereu tal providência, que não será apreciada em sede de embargos de declaração. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 61458642), alega diversas nulidades na origem. Aduz que não houve a devida citação do espólio e da Sra. Helena, na pessoa de seu curador, tampouco a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO, por constar pessoa interditada nos autos. Suscita a preliminar de prescrição do título executivo. Argumenta que a diligência foi realizada em local errado, de modo que é errônea a conclusão do juízo de que a agravante não reside no imóvel. Acrescenta que é o único que lhe resta e deve ser considerado bem de família, de modo a ser impenhorável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento, não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Aguarde-se a preclusão desta decisão e, logo após, prossiga-se nos moldes determinados pela decisão de ID 169873158” (ID 195338050 dos autos originários). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias), de qual documento solicita que seja declarado o sigilo, já que não consta o ID 190364859 no presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora